Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705740-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SÍLVIO EDUARDO MORAES TIECHER contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0701462-15.2019.8.07.0001, em que litiga com FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, deferiu a desistência da penhora do veículo Toyota Etios, de propriedade do executado José Thecher, e, dentre outras medidas, deferiu a penhora dos grãos de soja colhidos na Fazenda Celeiro, matrícula no 5.813, Localizada em Coribe/BA (ID 23563812). Em suas razões recursais (ID 23565040), os agravantes relatam que os autos de origem consistem em execução de título extrajudicial proposta, inicialmente, pelo Banco do Brasil S.A., para o recebimento de R$5.215.446,06, consubstanciado na Cédula Rural Hipotecária no 40/04293-6. Acrescentam ter indicado à penhora o imóvel rural objeto da matrícula no 5.813, com área de 4.917,60 hectares, tendo o credor requerido que a penhora recaísse preferencialmente sobre dinheiro, ao que foram realizadas pesquisas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, resultando na penhora do veículo Toyota Etios, de propriedade do executado José Tiecher. Expõem que, após a substituição processual do Banco do Brasil S.A. pelo Fundo de Investimento ora agravado, foi requerida a suspensão da penhora do veículo e a penhora de grãos de soja, sobrevindo a decisão agravada e a distribuição da carta precatória para cumprimento da referida decisão. Asseveram que, diante da existência de garantia hipotecária da dívida, a penhora deve recair primeiramente sobre o bem dado em garantia (art. 835, §3o, do CPC), destacando que inexiste garantia pignoratícia ou de outra natureza capaz de justificar a imediata penhora dos grãos de soja. Defendem a impossibilidade de realização da penhora de outros bens antes da avaliação do imóvel dado em garantia hipotecária, havendo ofensa aos artigos 848, inciso I, 835, §3o, 850 e 851, 847, inciso II, do Código de Processo Civil. Arguem a impossibilidade de processamento da execução de forma mais gravosa para os executados, cabendo ao magistrado, na forma do artigo 867, do Código de Processo Civil, ordenar a penhora de frutos quando considerar mais eficiente a medida e esta for menos gravosa ao executado. Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por entenderem que estão presentes os requisitos legais, e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão, de modo a determinar que a constrição recaia sobre o imóvel objeto da matrícula no 2.100 do CRI de Monte Alegre/PI, que foi dado em garantia hipotecária pelos agravantes e seja desconstituída a penhora que recaiu sobre os grãos de soja. Preparo comprovado (ID 23565044). Relatados, decido. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, além da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo os requisitos cumulativos. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não obstante a relevância das alegações dos agravantes, é possível inferir da análise dos autos de origem que a penhora dos grãos de soja foi deferida em decisão fundamentada e mediante a análise da situação concreta exposta pelo agravado. Confira-se o teor da decisão agravada: ID83352733: Trata-se de pedido de suspensão da penhora de veículo em curso, substituindo-a pela penhora de grãos de soja localizados na Fazenda Celeiro de propriedade dos executados, localizada em Coribe/BA, matrícula n.o 5.813 do Cartório de Registro de Imóveis de Coribe e Jaborandi/BA. Afirma a parte autora que por intermédio de monitoramento via satélite tomou conhecimento de que os executados teriam plantado soja na área da Fazenda Celeiro e de que a colheita seria iniciada na segunda quinzena de fevereiro de 2021. O exequente demonstra esta alegação com os relatórios de ID83352740. Pleiteia ainda que se determine que os executados (i) auxiliem com a colheita da referida soja, (ii) não limitem o número de caminhões, carregadores, motoristas, inspetores e outros funcionários durante o cumprimento da medida e (iii) abstenham-se de misturar sojas de qualidades diferentes. Postula também, caso haja ausência de cooperação dos executados, autorização para transporte e armazenamento da soja, com despesas custeadas pelo devedor. Acrescenta ainda o requerimento de que seja autorizada a venda imediata do produto por iniciativa particular, com depósito em Juízo do produto da venda. Por derradeiro, na hipótese de a colheita ter sido iniciado, postula que seja determinada a expedição de ofício as empresas Cargill Agrícola, Bunge Alimentos e Multigrain. Pois bem. Inicialmente, considerando o valor histórico do débito executado, de R$ 5.215.446,06, e tendo em vista que a execução se faz no interesse do credor, defiro a desistência da penhora do veículo Toyota Etios placa PBQ1267 de propriedade do executado José Tiecher. Quanto ao pleito de penhora de grãos de soja em vias de serem colhidos na Fazenda Celeiro, cumpre inicialmente salientar que o art. 1.232 do Código Civil (CC) dispõe que: “Art. 1.232. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem”. Assim, conclui-se que os grãos colhidos na Fazenda Celeiro pertencem, a princípio, aos proprietários desta Fazenda. Vê-se no ID57544610 e seguintes que os executados são proprietários fiduciantes do imóvel de matrícula 5.813 perante o Ofício de Registro Imobiliário da Comarca de Coribe/BA, denominado Fazenda Celeiro, sendo a propriedade fiduciária do Banco Original conforme R.118 da matrícula em questão (ID57545527). De outra parte, estabelece o art. 1.363 do CC que: “Antes de vencida a dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação”. Não consta dos autos que esteja vencida a dívida dos executados para com o proprietário fiduciário do imóvel “Fazenda Celeiro”, de modo que, em análise preliminar, pode-se concluir ser de propriedade dos executados os grãos de soja colhidos na fazenda em questão. Assim, nos termos do art. 835, inc. VI, do CPC, defiro a penhora dos grãos de soja colhidos na Fazenda Celeiro localizada em Coribe/BA, matrícula n.o 5.813 do Cartório de Registro de Imóveis de Coribe e Jaborandi/BA, em quantidade de valor monetário até o limite do valor do débito executado, de R$ 5.215.446,06 (ID27971573). Quanto ao pleito de que os executados sejam compelidos a auxiliar a colheita, não vislumbro fundamento legal para amparar a medida, razão pela qual a indefiro. De toda sorte, saliente-se, a presente penhora incide sobre os grãos já colhidos, não podendo o exequente colhê-los, considerando que o conhecimento técnico sobre o momento correto da colheita da lavoura pertence aos executados, que atuam profissionalmente neste ramo. Os executados, entretanto, não podem se opor ilegalmente à medida da penhora, nem lhe causar embaraços, devendo permitir o trânsito de caminhões, carregadores, motoristas, inspetores e outros funcionários durante o cumprimento da medida. Os executados devem também se abster de misturar sojas de qualidades diferentes. Saliente-se também que o exequente deve fornecer ao Juízo deprecado todos os meios necessários ao cumprimento da medida de penhora, inclusive meios de transporte e local de armazenamento, caso não haja depósito público próprio para a conservação dos bens penhorados. Eventuais valores despendidos pelo exequente serão considerados despesas processuais, devendo ser acrescidos ao montante executado. Quanto ao requerimento de autorização para venda antecipada dos bens penhorados por iniciativa particular, com depósito em Juízo do produto da venda, deve ser analisado imediatamente após a formalização da penhora e da avaliação, devendo a parte exequente comprovar a manifesta vantagem, conforme previsto no art. 852, inc. II, do CPC, ou a possibilidade de depreciação ou deterioração dos bens penhorados, conforme previsto no inc. I do mesmo dispositivo legal. Já quanto ao pleito de expedição de ofícios às empresas Cargill Agrícola, Bunge Alimentos e Multigrain, para análise do pedido, deve o exequente detalhar a finalidade dos ofícios requeridos. Por derradeiro, quanto ao pedido do executado de ID82825653, de manutenção da posse do veículo Toyota Etios placa PBQ1267, vê-se que perdeu objeto diante da desistência da penhora por parte do credor. À Secretaria: 1. Expeça-se, com urgência, carta precatória de penhora, avaliação e remoção ao depósito público ou, caso não haja depósito público adequado, ao local indicado pelo exequente, nomeando-o fiel depositário dos bens penhorados. 2. Formalizada a penhora, intimem-se os executados para eventual apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Remova-se o sigilo aposto sobre a petição de ID83352718 e documentos seguintes, posto não haver fundamento legal para sua manutenção. 4. Descadastre-se a terceira ASABB, conforme determinado na decisão de ID79440178. 5. Recolha-se imediatamente o mandado de penhora de veículo de ID65530025 e descadastre-se a restrição de circulação aposta sobre o veículo de placa PBQ1267 (ID60381113) de titularidade do executado José Tiecher. Verifica-se da execução de origem que as diligências realizadas para o recebimento do crédito executado foram infrutíferas. A pesquisa de valores via BACENJUD resultou na localização de R$377,26 (ID 59798661), enquanto que a dívida executada é de R$6.042.220,65 (ID 83352736). Por outro lado, a pesquisa no RENAJUD, não obstante tenha localizado 43 veículos em nome dos executados, destes, apenas o veículo Toyota Etios não tinha restrições anteriores (ID 60381114 - págs 1 e 2). Quanto ao imóvel denominado Fazenda Celeiro, o credor informou que já pesam sobre o bem mais de 50 hipotecas registradas (ID 57544626), tendo sido recusada a indicação a penhora em 02/03/2020 pelo Banco do Brasil S.A., antigo credor (ID 57893143), resultando no indeferimento do pedido por meio da decisão proferida em 19/03/2020 (ID 59806940). Destaque-se, ainda, que a agravada Sílvia Tiecher informou, na petição de ID 83355998 que não possui bens livres e desembaraçados passíveis de serem indicados à penhora. Assim, neste contexto e nesta análise preliminar, não se observa nenhuma violação ao princípio da menor onerosidade ou impossibilidade de substituição do bem penhorado - veículo Toyota Etios pelos grãos de soja colhidos na Fazenda Celeiro -. Ademais, é de se ressaltar que na decisão agravada não foi deferida a venda antecipada dos grãos penhorados, fato este que afasta, neste momento processual, a alegação de perigo da demora, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso, ou pelo Juízo de origem. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de demonstração de plano, da probabilidade do direito alegado, além de não estar configurado o perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator